Tribunal: TJDFT
Processo: 0758909-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO ÚNICO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes se abster de realizar novo aprovisionamento de saldo de conta corrente e que restitua os valores bloqueados de forma dobrada, bem como a condenação dos réus a indenizá-la por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que não constam nos autos o contrato firmado entre as partes e tampouco autorização que possibilite os descontos na conta corrente da autora/recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, §3o, do art. 14, do CDC.
IV. É entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), que adotou o seguinte posicionamento: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]?. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.
V. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual referente a possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente da autora, conforme dispõe a cláusula 13.2 do contrato único de emissão de cartão (ID 61509988 – pág. 35): “O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular.”. Extrai-se que a autora/recorrente tem débitos com o recorrido resultante de atraso de pagamento de fatura, as quais foram objeto parcelamento e financiamento, conforme verifica-se do ID 61510002.
VI. Em que pese os argumentos da recorrente que não autorizou os descontos em sua conta corrente, é incontroverso que o cartão foi emitido de forma regular e que a parte recorrente fez uso dos serviços de cartão de crédito, o qual é regido pelas cláusulas do contrato único. Portanto, não cabe a recorrente ciente de sua inadimplência junto ao Banco, alegar que não autorizou, pois faz uso do produto e serviços do recorrido, do contrário o cartão de crédito não teria sido fornecido à recorrente. Ademais não consta dos autos qualquer pedido de cancelamento da autorização de descontos.
VII. Assim, verifica-se a regularidade dos aprovisionamentos promovidos pelo banco nos meses de junho, agosto e outubro, de maneira que não restou comprovada a alegada falha na prestação de serviço.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.0299/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.